Tribunal: TJES
Processo: 5004724-76.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004724-76.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DANIELA PEREIRA COSTA DA SILVA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral ao reconhecer abusividade na cobrança de tarifas de avaliação, registro e seguro no contrato de alienação fiduciária da requerida, tendo a sentença condenado a ré a restituir a autora a importância de R$ 1.231,50 (mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos).

Nos termos do Recurso interposto a r. sentença merece reforma ao sustentar a requerida
ausência de ato ilícito ou abusividade nas cobranças, pois os serviços foram contratados pela autora e regularmente prestados pela requerida, não havendo que se falar na restituição de valores.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, conforme id nº 4495126, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Registra-se que
não
fo
ram
apresentada
s
contrarrazões.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Não há preliminares e no mérito do recurso, a recorrente apenas se insurge quanto a legitimidade das cobranças de tarifas de avaliação
de bens
, registro
de contrato
e seguro, incluídas no contrato de
alienação fiduciária
, pugnando
a ré
pela improcedência dos pedidos autorais, ao passo que a recorrida/autora sustenta a invalidade das cobranças, pugnando pela manutenção da sentença.

De início, comunga-se com a r. sentença pois todas as tese debatidas nestes autos já foram objeto de analise pelo STJ, cabendo apenas averiguar se foi aplicado o entendimento da Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido, não se desconhece a possibilidade da instituição realizar cobrança de avaliação e registro, desde que produza provas suficientes da prestação do serviço, igualmente, há possibilidade da cobrança do seguro, desde que este não seja imposto ao consumidor, ou seja, pode optar o consumidor pela contratação de outro seguro se não aquele indicado pelo banco e caso queira contratar o fornecido pela instituição, deve ser assinado contrato a parte que demonstre a não imposição.

Em relação ao mérito, em relação à validade da cobrança em contratos bancários de tarifas de
avaliação do bem e registro de contrato
, foi tema de recurso especial julgado dia 28/11/2018, que condicionou
a validade da tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato à ausência de abusividade por serviço não efetivamente prestado,
permitido o controle da onerosidade excessiva, no caso concreto

RECURSO ESPECIA
L REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO
.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, REsp 1578553/SP, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018).

Nesse diapasão, a fim de aplicar o entendimento do STJ,
cabe verificar se no presente caso houve comprovação se tais serviços foram prestados
, quais sejam, tarifa de avaliação do bem (R$
458,00
) e registro de contrato (R$
403,50
), pois nestes casos as cobranças seriam legítimas, e nesta toada, analisando detidamente os autos, nota-se
que a requerida juntou aos autos termo de avaliação e prova do registro (id nº 4495116 - ), ou seja, a prova que competia a requerida, da prestação do serviço veio aos autos, r
azão pela qual vota-se pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos de restituição das tarifas de avaliação e registro.

Noutro giro, quanto a cobrança dos seguros, o STJ decidiu no sentido de declarar a abusividade da cobrança nos casos em que o consumidor fica obrigado a contratar o seguro com a instituição indicada no contrato, tendo em vista que a cláusula não assegura a liberdade de escolha na contratação do seguro, impondo ao consumidor a contratação, conforme determinado no recurso repetitivo, Tema nº 972, julgado em 12/12/2018.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 –
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
STJ, REsp 1639320, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2017 e publicado no DJe em 17/12/2018).

Com efeito, considerando que o STJ entendeu que o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a seguradora apontada pela própria instituição, o que demonstraria a existência de venda casada,
caberia a requerida juntar o respectivo contrato acessório,

o que foi feito, na página 14 do id nº
4495116
a ré junta contrato acessório do seguro, não havendo que se falar abusividade.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
para o fim de
julgar improcedentes os pedidos autorais

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)